Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. TRANSAÇÃO CONCERTADA NO CURSO DA FASE EXECUTIVA. HOMOLOGAÇÃO. PROVIMENTO HOMOLOGATÓRIO. COMPREENSÃO. CONTORNOS SUBJETIVOS. DEVEDOR ORIGINÁRIO E FIADORES DO AJUSTE PRIMEVO. INCLUSÃO COMO PARTES TRANSIGENTES. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. REINAUGURAÇÃO DO EXECUTIVO. EFICÁCIA SUBJETIVA DO CONVENCIONADO. DIRECIONAMENTO A TODOS OS EXECUTADOS TRANSIGENTES. VIABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AO PEDIDO DEDUZIDO AO SER AVIADA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A transação encerra negócio jurídico bilateral, consensual e comutativo, destinando-se a prevenir ou extinguir litígios mediante condições mútuas e recíprocas volvidas à realização da obrigação que integra seu objeto nas condições pactuadas, e, assim, restando formalizada por meio de instrumento subscrito pelos transatores e/ou seus patronos com poderes especiais para transigir, ainda que não ratificada judicialmente, irradia efeitos jurídicos e vinculativos entre os transatores, que ficam submetidos às condições estabelecidas, a cujo cumprimento restam mutuamente obrigadas (CC, art. 840).
2. A eficácia subjetiva da coisa julgada assim como da transação é delimitada pela composição dos vértices da ação ou do negócio, ensejando que, concertada transação no curso da fase executiva com delimitação da obrigação e assunção do débito pelo devedor originário e pelos outrora fiadores, homologada a concertação e descumprido o acordado, determinando a reinauguração do executivo, inexiste óbice à integração de todos os obrigados no negócio à relação processual na posição de executados, notadamente se a postulação apresentada ao ser deflagrado o cumprimento de sentença fora realizada sob essa conformação.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.